Tribunal: TJBA
Processo: 8146029-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146029-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON DE JESUS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, FLAVIO GOMES SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações cíveis. Transferência de débitos pretéritos. Tarifa mínima sem prestação do serviço. Negativação indevida. Dano moral. Consectários legais. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débitos anteriores à aquisição do imóvel, determinou a regularização do fornecimento de água, afastou a cobrança de tarifa mínima em período sem prestação do serviço e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. O autor pleiteia, ainda, análise de suposta omissão e majoração da condenação; a ré busca a reforma integral do julgado.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é lícita a transferência de débitos do antigo proprietário ao adquirente do imóvel e o condicionamento do fornecimento de água à sua quitação; (ii) saber se é válida a cobrança de tarifa mínima antes da efetiva prestação do serviço; (iii) saber se a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral e se o quantum fixado é adequado; e (iv) definir os consectários legais aplicáveis à condenação.
3. Ainda, examina-se a admissibilidade do recurso do autor quanto à alegada omissão da sentença não impugnada por embargos de declaração.

III. Razões de decidir
4. O recurso da ré preenche os pressupostos de admissibilidade. O apelo do autor não é conhecido quanto à alegada omissão da sentença, por ausência de oposição de embargos de declaração, operando-se a preclusão.
5. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
6. Débitos oriundos do fornecimento de água possuem natureza pessoal, não configurando obrigação propter rem, sendo ilícita a transferência ao novo adquirente e o condicionamento da regularização do serviço à quitação de dívida de terceiro.
7. É indevida a cobrança de tarifa mínima sem a efetiva disponibilização do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa. Incontroverso que o fornecimento somente se iniciou em 18/11/2022, inviabilizando a cobrança anterior.
8. A inscrição indevida em cadastro restritivo caracteriza dano moral
in re ipsa
. O valor de R$5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.
9. Quanto aos consectários, em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios de 1% ao mês fluem desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA, até 30/08/2024. A partir de então, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Débitos decorrentes de fornecimento de água constituem obrigação de natureza pessoal, sendo ilícita sua transferência ao novo adquirente do imóvel e o condicionamento do serviço à quitação de dívida pretérita. 2. É indevida a cobrança de tarifa mínima sem a efetiva prestação do serviço. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo enseja dano moral presumido. 4. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 398 e 406.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação: 03258377320178050001, Rel. MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, p. 13/10/2022; TJ-BA, Apelação: 80014516620238050271, Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, p. 07/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n
.
8146029-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes simultâneos
EDSON DE JESUS SANTANA
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,

em conhecer e negar provimento ao recurso do réu; conhecer em parte e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso do autor
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora